Tribunal: TCU
Processo: 003.950/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de São Paulo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1434/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria, emitido pela Universidade Federal de São Paulo em favor da Sra. Rosangela Rapacci e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a unidade técnica identificou que no ato consta a parcela "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05"; Considerando que a AudPessoal, ao analisar os proventos atuais disponível para consulta deste Tribunal, verificou que tal rubrica não integra os proventos; Considerando que a unidade técnica e o MPTCU propõem que o ato pode ser registrado com ressalva, com base no art. 260, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal; Considerando que a irregularidade detectada não gera reflexos financeiros indevidos no momento da análise e que o registro com ressalva é o encaminhamento adequado; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023, em registrar com ressalva o ato em análise de concessão de aposentadoria. 1. Processo TC- Processo 003.950/2026-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Rosangela Rapacci (XXX.569.878-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.